Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703621-68.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SIMONE AGUIAR CARLONI RECORRIDO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de recolhimento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. 2. In casu, a apelante juntou o comprovante de pagamento das custas processuais a destempo e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente. 3. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação simultaneamente à interposição do recurso. Logo, uma vez recolhido o preparo a destempo e de forma simples, impõe-se o não conhecimento do apelo. 4. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 932, parágrafo único, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que somente deve ser recolhido em dobro o preparo se o recorrente for devidamente intimado, com a concessão de prazo de 5 (cinco) dias para tal complementação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851/DF. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851/DF. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025